Tribunal: TJMT
Processo: 1025807-22.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025807-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CACILDO FERREIRA FRANCO - CPF: 182.148.196-87 (AGRAVADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA E RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA –
REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
–
PRECLUSÃO
–

NÃO INCIDÊNCIA
–
PRELIMINAR AFASTADA

– RESTITUIÇÃO DE VALORES
–
IMPUGNAÇÃO AO
S
LAUDO
S

PERICIA
IS
–
NÃO ACOLHIMENTO
NA ORIGEM –
HOMOLOGAÇÃO DA PERÍCIA

QUE APONTA

QUANTIA
RAZOÁVEL –

NECESSIDADE PARA EVITAR O
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
DA CONCESSIONÁRIA E A RESTITUIÇÃO DE QUANTI
A
IRRISÓRIA AO AUTOR
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando
o réu
s
e manifesta sobre
a conclusão

do perito

em
tempo
oportuno
, não incide a preclusão
.

Rejeita-se a impugnação
da
perícia s
e
não apresentados argumentos
suficiente
s
para
essa finalidade
.

Considera-se eficaz o
laudo
pericial que
aponta valor razoável, para evitar o

enriquecimento sem causa da Concessionária de E
nergia
Elétrica
e a restituição
de
valor ínfimo
ao consumidor
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão que,
no Cumprimento de Sentença d
a Ação de Cobrança n.

0011448-02.2012.8.11.0055
,
homologou
o
laudo pericial que
apontou

como devido pela ré
/agravante
o montante
de R$30.297,97
.

A agravante alega que

“
n
o ID. 64650712, o Ilmo. Perito apresentou laudo pericial, no qual concluiu que o valor a ser ressarcido ao Agravado seria IGUAL A ZERO. No entanto, de forma complementar (e contraditória), sem que fossem observados os parâmetros previstos na Resolução 229/2006 da ANEEL, apurou indenização no valor de R$ 30.297,97”.

Aduz

que

“s
obreveio, então, r. decisão ID. 93794271, consignando que, apesar da necessidade de observância dos critérios previstos na Resolução 229/2006 da ANEEL, não seria possível a aplicação da liquidação zero por suposta afronta ao v. acórdão objeto de liquidação. Na mesma oportunidade, determinou-se a intimação do Perito para renovação dos cálculos”.

Acrescenta que
,
“
a
to contínuo, o Ilmo. Perito apresentou laudo complementar indicando que o valor a ser restituído ao Agravado, atualizado para setembro de 2022, corresponde a R$ 47.673,30”.

Registra que,
“
i
rresignada, a ENERGISA
apresentou nova impugnação (ID.
100241974), reiterando a necessidade de observância dos parâmetros fixados na Resolução 229/2006 para atualização do cálculo”.

Diz
que,
“
e
m novos esclarecimentos, o Sr. Perito apurou novo montante indenizatório em observância aos parâmetros da referida resolução (R$ 282,
88
) ”
.

Argumenta que
, “
n
o entanto, sobreveio a r. decisão agravada, que homologou o
primeiro laudo pericial

apresentado (ID. 64650712), declarando-se válido a indenização no valor de R$ 30.297,97”.

Pugna pela homologação
do
“laudo pericial do ID. 64650712, que apurou a liquidação de sentença em valor igual a zero”,
ou, de forma subsidiária,
“
a
homologação do laudo de ID. 107098803, que apurou o valor de restituição no montante de R$ 288,88, em observância aos parâmetros de atualização previstos na Resolução Normativa 229/2006 da ANEEL”.

Na
contraminuta
(ID.

193810151
)
, o agravado,
em preliminar
, argui

“rediscussão de matéria já apreciada e decidida”
.

No mérito,
ressalta
que
“
a aplicação da resolução normativa nº 229/2009 da ANEEL, desconsideraria a vida útil remanescente do bem, razão pela qual o valor monetário do ressarcimento seria igual a zero, o que seria absolutamente inadmissível, visto que afronta o teor do julgamento proferido por este Tribunal em sede de Recurso de Apelação”.

Pleiteia o não provimento do Recurso.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID.

189535163).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar –
preclusão

O
agravado
alega
que “
a agravante pretende rediscutir matéria já enfrentada tanto pelo juízo a quo, que reconheceu a impossibilidade de aplicação da alíquota zero, conforme ID 188943154 destes autos, bem como por este E. Tribunal de Justiça, que determinou o ressarcimento dos valores dispendidos pelo Agravado para construção da rede de energia elétrica
”.

Apresentado laudo pericial (ID.

64650712 – fls. 40 a

78 do processo principal)
, a ré foi
intimada a
se manifestar, ocasião em que
o impugnou e requereu
esclarecimentos do perito
(ID.

64650712 – fls. 87 a 92 do
s autos
principa
is
)
, que os prestou no
ID.

65737571 do processo principal
.

A agravante os impugnou

(ID.

81104068 do
feito
principal)
,
e o Juízo de origem mandou que o perito
refizesse os cálculos
(ID.

93794271 do processo principal)
.

C
om
a apresentação d
o novo laudo
(ID.

96523870)
e
a necessidade de
elucidá-lo

(ID.

107098803)
, a ré
também o impugnou (ID.

110181626)
.

I
ntimada
a se pronunciar sobre a
conclusão pericial, a ré ofereceu impugnação tempestivamente. Logo, a
matéria
não foi atingida pela preclusão
.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A
agravante
se insurge
contra

a
homologação
do l
au
do p
ericial (
ID.

64650712 – fls. 40 a 78
do processo principal)
que apontou a quantia de R$30.297,97 a ser ressarcida ao autor.

A
lega que

“
no ID. 64650712, o Ilmo. Perito apresentou laudo pericial, no qual concluiu que o valor a ser
ressarcido ao Agravado seria IGUAL A ZERO. No entanto, de forma complementar (e contraditória), sem que fossem observados os parâmetros previstos na Resolução 229/2006 da ANEEL, apurou indenização no valor de R$ 30.297,97”.

A
duz que
“
a aplicação da resolução normativa nº 229/2009 da ANEEL, desconsideraria a vida útil remanescente do bem, razão pela qual o valor monetário do ressarcimento seria igual a zero, o que seria absolutamente inadmissível, visto que afronta o teor do julgamento proferido por este Tribunal em sede de Recurso de Apelação”.

A conclusão do perito, constante
no
ID.

64650712
,

fls. 40 a 78 do
s autos principais,

foi a
seguinte
:

“
A perícia designada pelo Douto Juízo de Direto, e pugnada pela Parte Requerida, previa que a avaliação deveria ser realizada de acordo com os parâmetros e fórmula determinados 1§, art. 9°, da Resolução Normativa n.º 229/2006 da ANEEL, utilizando a fórmula a seguir demonstrada.

(...) III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio da seguinte fórmula:

=

(20
−
/20)

Onde
:

RP = valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular;

EC = encargo de responsabilidade da concessionária, calculado com base nas regras vigentes à época da construção da rede, aplicando-se a Tarifa Fiscal atualizada pelo IPCA, sem depreciação; e

T
= idade das instalações elétricas incorporadas, em anos, na data da efetiva incorporação. (Redação dada pela REN ANEEL 359 de 14.04.2009.)

§ 2° O valor da Tarifa Fiscal a ser considerado para o cálculo do encargo de responsabilidade da concessionária é de R$ 133,41/MWh, o qual deverá ser atualizado anualmente pelo IPCA a partir da publicação desta Resolução.

§ 3° O valor do ressarcimento ao proprietário da rede não poderá ultrapassar o respectivo orçamento da obra à época de sua construção, atualizado ao valor presente por meio do IPCA e considerando a depreciação, ou, na impossibilidade de se obter esse valor, a concessionária ou permissionária deverá utilizar o custo de reposição reconhecido pela ANEEL nos processos de revisão tarifária e a sua respectiva depreciação, nos termos da Resolução n° 044
, de 17 de março de 1999. (...).

Assim, tem-se que, caso utilizarmos tal metodologia o valor a ser ressarcido à parte Requerente pela construção e manutenção da rede, seria um valor zerado, levando em consideração a idade das instalações, pois consta nos dados cadastrais que a ligação da UC ocorreu em 29/08/2001, portanto a rede tem 20 anos, conforme demonstrado a seguir.

=

(20
−
/20)

=

(20
−
/20)

=

(0/20)

=

(−0,0)

Portanto, a referida fórmula limita em até 20 anos a idade das instalações elétricas na data da efetiva incorporação. Instalações com idade acima de 20 anos, o valor final da conta, será negativo, e com exatos 20 anos o resultado será zerado.

=

(20
−
/20)

=

(20
−
/20)

=

(0/20)

=

(0)

= 0

Desta forma, levando em consideração que a rede construída pelo requerente, atualmente ainda se encontra com vida útil e sendo inclusive utilizada pela Energisa para distribuir energia elétrica para outras Unidades Consumidoras vizinhas,
realizou-se
a depuração do valor da rede com base nos percentuais extraídos da TABELA XVI contida no Anexo da Resolução Normativa Nº 674, de 11 de
agosto
de 2015 da ANEEL. A qual define a vida útil e as taxas de depreciação dos referidos materiais utilizados na construção da rede.

Assim, foram realizados orçamentos em três Empresas fornecedoras dos itens constantes na lista de material apresentada nos autos pelo Autor, para então utilizar o Método do Custo de Reposição de um bem idêntico ou similar ao que está sendo avaliado, considerando seu Valor Novo de Reposição como base para determinação do respectivo valor de mercado em uso, conforme apresentado na tabela a seguir.

Para a realização do procedimento de avaliação da rede, foram realizadas inspeções no local onde a rede foi construída, e comparação com os documentos constantes na Nota fiscal, e consequentemente a avaliação da rede conforme demonstramos a seguir.

Na tabela abaixo, os valores unitários de cada item, obtidos com os orçamentos para abril/2021 bem como a média do valor total dos itens. Os orçamentos seguem acostados no Anexo 2 deste laudo pericial.

Deste modo, para apurar o valor da rede, levou-se em consideração a Média do Valor Total obtida na tabela abaixo para cada item, onde obteve-se o valor R$52.300,57 (Cinquenta e dois mil e trezentos reais e cinquenta e sete centavos).

Analisando
a Resolução 229/2006 da ANEEL
§ 3° O valor do ressarcimento ao proprietário da rede não poderá ultrapassar o respectivo orçamento da obra à época de sua construção, atualizado ao valor presente por meio do IPCA e considerando a depreciação, ou, na impossibilidade de se obter esse valor, a concessionária ou permissionária deverá utilizar o custo de reposição reconhecido pela ANEEL nos processos de revisão tarifária e a sua respectiva depreciação, nos termos da Resolução n° 044, de 17 de março de 19
99. (...)
, para tanto em caráter demonstrativo, apresentamos tabela de depreciação dos itens.

Após realizando a avaliação para execução de rede de energia na data atual, obteve-se o valor de R$52.300,57 (Cinquenta e dois mil e trezentos
reais e cinquenta e sete centavos) levando em consideração a depreciação pelo uso da rede até a data atual conforme referida Resolução chegou ao importe de R$30.297,97 (Trinta mil e duzentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos).

Com vistas a atender o que fora determinado pelo Douto Juízo para que fossem esclarecidos os fixados como controvertidos, baseado nos parâmetros e após análise na documentação apresentada e vistoria técnica na rede elétrica, conclui este Perito que:

A rede de energia elétrica objeto da lide estava em pleno funcionamento na data da vistoria e encontrava
-
se com derivações para outros ramais de rede para fornecimento de energia elétrica.

Conforme apresentado nos autos, a rede foi fiscalizada e aprovada em 30/08/2001;

Para a construção de uma rede de energia elétrica como a da lide na data atual, o valor médio total perfaz a importância de R$52.300,57.

Após as análises realizadas e a depuração do valor dos itens conforme tab. XVI - AREN2015674 o valor a ser restituído pela construção de rede de energia perfaz o importe de R$30.297,97 (TRINTA MIL E DUZ
ENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)
”.

(
Sem grifos no original).

Assim,
quanto ao

artigo 9º, §1°, III
,

da
Resolução n. 229/06,
que foi inclusive
mencionado no acórdão de ID. 64649763
da lide
principal,
o perito
expôs

com clareza
que não o aplicou na
avaliação
do
ressarcimento
alusivo ao
ramal
da rede elétrica construída

pelo autor
porque
,
caso
contrário
,

o valor monetário seria zerado,
o que não é plausível,
pois
iria

desconsidera
r
a vida útil remanescente
da rede particular de energia elétrica
e gerar
o enriquecimento sem ca
u
sa da Concessionária.

Ao cumprir a determinação do Juízo de origem, de esclarecimento do laudo
(ID.107098803, do processo principal)
,
o perito
registrou
:

“
I. Conforme devidamente demonstrada, foram utilizadas a Resolução 226/2006 da Aneel, qual em seu § 1° utiliza-se fórmula, e no § 3° o preço de custo de reposição e aplicação da respectiva depreciação.
II. Desta forma, tem-se que com utilização da fórmula determinada pela Resolução Normativa ANEEL, com base nas informações apresentadas nos autos e posteriormente realizada a atualização monetária do valor. Para tanto, conforme cálculos realizados, o valor atualizado corresponde à importância de R$1.385,51 (UM MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS). III. Respeitando a mesma Resolução § 3°, qual determina a concessionária ou permissionária deverá utilizar o custo de reposição reconhecido pela ANEEL nos processos de revisão tarifária e a sua respectiva depreciação, o valor de mercado em uso da Rede aplicando as referidas depreciações obteve-se o importe de R$ 30.297,97 (TRINTA MIL DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS
) ”
.

Assim,

os R$1.385,51
apurados no segundo laudo
(
ID.
107098803
do processo principal
)

são
irrisório
s
diante dos
gastos
com
a
construç
ão

de
sistema de energia.

Além disso,
o laudo em questão cumpre todos os requisitos descritos na legislação regente, foi assinado por
profissional
nomeado pelo juiz
,
e
a ré não
trouxe
aos autos
argumentos suficientes
em sentido contrário
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024